Tribunal: TJDFT
Processo: 0745073-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR CONTRATUALMENTE PREVISTO. RELATÓRIO DO MÉDICO ASSISTENTE QUE PRESCREVE E JUSTIFICA A NECESSIDADE DO ATENDIMENTO HOME CARE. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
2. Os serviços de home care (internação domiciliar) são desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar. O plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada.
3. No caso, a autora, ora agravada, foi vítima de acidentes vasculares encefálicos hemorrágicos frontal e parietal esquerdos, e foi internada em regime de emergência. A paciente apresenta sequelas (afasia, hemiplegia em membro superior direito e hemiparesia dependente de atividades) e recebe dieta por gastrostomia. O médico assistente prescreveu a desospitalização com programa de home care. A não observância das recomendações pode acarretar piora clínica, com risco de internações frequentes e até de morte.
4. Devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade.
5. Está presente a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano irreparável à sua saúde. Além disso, a medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, o autor poderá ser validamente compelido a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar.
6. Quanto à multa cominatória, o valor fixado – R$ 20.000,00 por dia, até o limite de R$ 100.000,00 – não é exorbitante e está em consonância com a capacidade financeira da agravante.
7. Recurso conhecido e não provido.